Tribunal: STF
Processo: Rcl 47681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Vistos etc.
    Referente à Petição/STF 59.497/2021
    A parte reclamante reporta o descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, em que julgado procedente o pedido para (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia da Reclamante, acaso ainda presa, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; ou (ii) caso esteja respondendo solta ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimada a Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.
    Advirto, por relevante, que na decisão proferida no bojo desta reclamação assinalei, expressamente, com base em precedente desta Corte, que a pandemia decorrente da Covid-19 não torna prescindível a audiência de custódia. Necessária sua realização, ainda que por videoconferência.
    Requisitem-se informações, com urgência, à autoridade reclamada, encaminhando-lhe cópia do petitório em epígrafe.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora